Tribunal: TJSP
Processo: 1009349-45.2017.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESCISÃO CONTRATUAL – DANOS MATERIAIS E MORAIS – Inconteste que celebrada promessa de compra e venda de imóvel, com previsão do pagamento de entrada no valor de R$ 15.00,00 e da quantia de R$ 215.000,00 mediante financiamento bancário – Caracterizada a culpa dos Requeridos pela ausência de concessão do financiamento bancário aos Autores (não

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESCISÃO CONTRATUAL – DANOS MATERIAIS E MORAIS – Inconteste que celebrada promessa de compra e venda de imóvel, com previsão do pagamento de entrada no valor de R$ 15.00,00 e da quantia de R$ 215.000,00 mediante financiamento bancário – Caracterizada a culpa dos Requeridos pela ausência de concessão do financiamento bancário aos Autores (não providenciaram a averbação da construção na matrícula do bem) – Rescisão do contrato por culpa da Requerida Jéssica – Cabível a restituição dos valores pagos e a indenização pelas benfeitorias (mediante apuração na fase de cumprimento de julgado) – Autores pagaram o valor de R$ 1.710,67 pela infrutífera tentativa de regularização do imóvel – Caracterizados os danos materiais – Configurado o dano moral – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUANTO AOS REQUERIDOS JÉSSICA E NELSON, para declarar rescindido o contrato, para condenar aqueles Requeridos (solidariamente) à restituição do valor de R$ 3.000,00, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$1.710,67, de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 e do valor relativo às benfeitorias efetuadas no imóvel (a ser apurado em fase de liquidação de julgado, "observado o direito de retenção"), e para condenar os Autores (solidariamente) ao pagamento à Requerida Jéssica de taxa de ocupação na quantia mensal de 0,5% do valor do contrato, desde a contratação (22 de dezembro de 2016) até a desocupação, E DE EXTINÇÃO QUANTO AOS REQUERIDOS EVANDRO, JERRY E ARMANDO, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil) – RECURSO DOS REQUERIDOS JÉSSICA, JEAN E JERRY PARCIALMENTE PROVIDO, para condenar os Requeridos Jéssica e Nelson ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 e para reconhecer que cabível a compensação da taxa de fruição com o valor da condenação